Tribunal: TJES
Processo: 5002092-56.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002092-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ARIAS PEREIRA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão de arma adaptada em sua residência.

A prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, em razão de registros criminais pretéritos.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, pleiteando liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consideradas as condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e os indícios de autoria estão presentes, em razão da apreensão do armamento em posse do paciente.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se baseia exclusivamente em antecedentes criminais pretéritos, sem demonstração de risco atual.
7. As condenações anteriores tiveram execução extinta, afastando a reincidência, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a utilização da gravidade abstrata do delito ou de antecedentes, isoladamente, como fundamento para a prisão preventiva.
9. Ausentes elementos concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

10. Condições pessoais favoráveis do paciente, aliadas à ausência de contemporaneidade do perigo, autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas.
11. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, sendo inadequada quando suficientes as medidas do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem concedida.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a invocação de antecedentes criminais ou da gravidade abstrata do delito. 2. Ausentes elementos contemporâneos que indiquem risco efetivo, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 318, VI; CP, art. 64, I; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: entendimento consolidado do STF e STJ quanto à necessidade de fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº

5002092-56.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JOSÉ ARIAS PEREIRA DE JESUS

AUT
ORIDADE
COATORA: J
UÍZO DE CARIACICA – NAC

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de José Arias Pereira de Jesus, preso em flagrante no dia 07/02/2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão, em sua residência, de uma espingarda de pressão, calibre 5.5, adaptada para o uso de munição calibre.22, com supressão de numeração identificadora. A prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judiciária plantonista, sob o fundamento de garantir a ordem pública, com base nos registros criminais anteriores do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão é ilegal por ausência de fundamentação concreta e requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo prisão domiciliar, por analogia ao art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Pedido liminar deferido por meio da decisão inserida no ID nº 18142624.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 18966729) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 19045710) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, constituindo instrumento vocacionado à tutela imediata da liberdade de locomoção sempre que evidenciada ilegalidade ou abuso de poder, sendo imprescindível, para sua concessão, a demonstração inequívoca do constrangimento ilegal, aferível de plano, independentemente de dilação probatória.

No caso em exame, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pela apreensão, no interior da residência do paciente, de artefato classificado como arma de fogo de uso restrito, consistente em espingarda de pressão modificada para disparo de munição calibre .22, com numeração suprimida, circunstância que, em tese, atrai a incidência do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03. Do mesmo modo, os indícios de autoria decorrem da localização do armamento em ambiente sob a esfera de domínio do paciente, o que, neste juízo de cognição sumária, revela vínculo suficiente para a persecução penal.

Todavia, não obstante a presença de elementos indicativos da prática delitiva, a análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva revela a ausência de fundamentação concreta idônea a justificar a medida extrema, porquanto baseada, essencialmente, em registros criminais pretéritos do paciente, sem a demonstração de circunstâncias contemporâneas que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, as condenações anteriores do paciente tiveram sua execução penal extinta no ano de 2018, circunstância que, à luz do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afasta a caracterização da reincidência.

Nesse sentido, a utilização exclusiva de tais registros como fundamento para a decretação da prisão preventiva revela-se juridicamente inadequada, porquanto dissociada de elementos concretos e atuais que evidenciem a imprescindibilidade da medida cautelar.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a gravidade abstrata do delito, bem como a existência de antecedentes criminais, não constituem, por si sós, fundamentos idôneos para a imposição da prisão preventiva, exigindo-se motivação concreta, lastreada em dados individualizados do caso, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que a decisão constritiva não demonstrou, de forma específica, a existência de risco atual de reiteração delitiva, tampouco indicou elementos concretos que evidenciassem ameaça à ordem pública ou à integridade de terceiros, limitando-se a invocar fundamentos genéricos e dissociados da realidade fática contemporânea.

A partir dessas premissas, constam dos autos elementos que evidenciam condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, exercício de atividade lícita e relevante contexto familiar, sendo ele o responsável pelo sustento e cuidado de quatro filhos menores, um dos quais necessita de acompanhamento médico contínuo, circunstância que, inclusive, autoriza a incidência analógica do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, embora tais condições não sejam, isoladamente, suficientes para afastar a prisão preventiva, assumem relevo quando ausentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar, reforçando a desnecessidade da medida extrema e a adequação de medidas cautelares diversas.

Outrossim, não se verifica, no caso concreto, demonstração de que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes para acautelar os fins do processo, sendo certo que a prisão preventiva deve ser adotada como
última ratio
, apenas quando estritamente necessária e inadequadas as medidas menos gravosas.

Dessa forma, à luz do princípio da excepcionalidade da prisão cautelar, bem como dos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, conclui-se que a manutenção da custódia preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, impondo-se a concessão da ordem, com a confirmação da liminar anteriormente deferida.

Assim, considerando que a liminar já foi deferida para sanar a ilegalidade apontada, com a imposição de medida cautelar diversa consistente no comparecimento periódico em juízo, mostra-se adequada e suficiente a manutenção das medidas impostas, sem necessidade de restabelecimento da prisão preventiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER
A ORDEM
, confirmando-se a decisão liminar anteriormente deferida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.